Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-44.2017.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001152-44.2017.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERCILIA FERREIRA PIANCO

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. OPÇÃO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, COM PROSSEGUIMENTO PELO RITO COMUM.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que a demanda, por se tratar de causa de menor complexidade, deveria ter sido proposta perante o Sistema dos Juizados Especiais Cíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o magistrado de primeiro grau poderia, de ofício, reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis como absoluta e, com base nisso, extinguir a ação ajuizada pelo rito comum, afastando a opção procedimental exercida pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A utilização do Juizado Especial Cível constitui faculdade do autor, e não imposição legal, o que confere natureza relativa à sua competência.
4. Sendo relativa a competência, é vedado ao magistrado declará-la de ofício, conforme a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.
5. A extinção do processo para compelir a parte autora a ajuizar a demanda perante o Juizado Especial viola a liberdade de escolha do procedimento, o princípio do juiz natural e a orientação jurisprudencial consolidada do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que o processo tenha regular prosseguimento pelo rito comum, tal como legitimamente eleito pela parte autora.

Tese de julgamento:

1.

A competência dos Juizados Especiais Cíveis é relativa, sendo facultado ao autor optar pelo ajuizamento da demanda perante a Justiça Comum.

2.

É vedado ao magistrado declinar, de ofício, a competência relativa para os Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 64, § 1º; Lei n. 9.099/95, art. 3º; Súmula 33/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RMS n. 61.604/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.12.2019, DJe 03.02.2020; TJBA, AI n. 8074296-02.2024.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, DJe 30.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº 8001152-44.2017.8.05.0063
,

d
e Conceição do Coité, em que figura como
APELANTE
,

PERCÍLIA FERREIRA PIANCO
,

e como
APELADO, BANCO ITAUCARD S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO, ANULANDO A SENTENÇA
,
nos termos do voto condutor.